Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INUTILIDADE DA PENHORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MENOR SACRIFÍCIO DO DEVEDOR.
1. A execução de título extrajudicial é orientada pelos princípios da efetividade e do menor sacrifício do devedor. Dessa maneira, deve ser cancelada a penhora via Sisbajud que, além de ser ineficaz para saldar parcela mínima da dívida cobrada, presta-se unicamente a punir os executados.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.